Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-47.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002989-47.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CRICIO MARLON DE JESUS - CPF: 042.346.591-00 (RECORRENTE), WELLINGTON BARRETO DA SILVA - CPF: 038.497.451-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PINHEIRO ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DE ALMEIDA SILVA (VÍTIMA), ANDERSON CLIMACO MORAES DE JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídios [consumado e tentado] qualificados [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas]. Pronúncia. Absolvição sumária ou despronúncia. Indícios suficientes de autoria/participação. Corrupção de menores. Crime conexo submetido ao tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídios [consumado e tentado] qualificados [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas] e corrupção de menores, visando a absolvição sumária ou despronúncia.

II. Questão em discussão

Ausência de provas judicializadas da autoria ou participação do recorrente nos homicídios e do envolvimento de adolescente no ato criminoso.

III. Razões de decidir

As provas testemunhais colhidas em ambas as fases da persecução penal fornecem indícios suficientes de autoria ou participação atribuída ao recorrente.

A decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem a probabilidade de o réu ser o autor do crime, por ser mera admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

A absolvição sumária, com base no art. 415, II, do CPP, requer prova inequívoca e livre de dúvidas sobre a ausência da autoria ou participação, enquanto a despronúncia somente é cabível em casos de total falta de indícios remanescentes de autoria, o que não ocorre diante de depoimentos testemunhais idôneos e aptos a dar suporte à pronúncia.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, art. 14, II, art. 29; Código de Processo Penal, arts. 413, 415, II, e 581, IV; Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2019; TJMT, RSE nº 0026933-36.2014.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 31.10.2018; TJMT, RSE nº 1014802-71.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29.04.2022; TJMT, AP nº 1005214-46.2023.8.11.0040, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15.06.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002989-47.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): CRICIO MARLON DE JESUS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por

CRICIO MARLON DE JESUS

contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1002989-47.2023.8.11.0042), que o pronunciou por homicídios [consumado e tentado] qualificados [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas] e corrupção de menores - art. 121, § 2º, I e IV, do CP; art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29, do CP; art. 244-B da Lei nº 8.072/1990 (ID 238812297).

O recorrente sustenta que inexistem provas judicializadas da autoria ou participação nos homicídios e do envolvimento de adolescente no ato criminoso.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado.

Prequestiona
“inciso LIV do artigo 5° da Constituição Federal; artigo 5, incisos, XXXVIII, alínea “a” e LV, da Constituição Federal; 93 da CF; artigos 121, §2ª, incisos II e IV do Código Penal; 244-B da Lei 8.072/1990”
(ID 238812304).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE

CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 238812306).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 238812309).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE NOS AUTOS PROVA INEQUÍVOCA DE QUE NÃO FOI O AUTOR OU PARTÍCIPE DOS DELITOS (ART. 415, II, CPP). PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIME CONEXO DEVE SER APRECIADO PELO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 244409162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 21 de setembro de 2011, por volta das 22h0Omin, na Rua Ana Carvalho Bulhões, situada no bairro Carumbé, nesta capital, os denunciados WELLINGTON BARRETO DA SILVA, FABIO PINHEIRO ANDRADE, CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA e CRICIO MARLON DE JESUS, com unidade de desígnios entre si e com o comparsa menor de idade Ygor Henrique Santos Ferreira (17 anos de idade), com evidente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, efetuaram disparos de armas de fogo não apreendidas nos autos contra a vítima Julian° 'de Almeida Silva, que veio a óbito logo após dar entrada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (fls. 05-07). Na mesma ocasião, em concurso material, ainda atingiram a vítima Anderson Climaco Maraes de Jesus, num de seus pés, aparentemente de raspão, que não morreu por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, já que conseguiu se esconder.

[...]

No mesmo contexto fatio°, os denunciados corromperam o menor infrator Ygor Henrique Santos Ferreira, porque com ele praticaram as infrações penais acima descritas.

Sobressai dos autos, que os denunciados compõem a gangue da baixada do bairro Campo Verde, enquanto que a vítima Anderson Climaco e o cidadão Flamberson Barros de Souza integram a gangue rival do bairro Carumbé. [...]

Na data dos fatos, em mais uma investida da gangue da baixada, os denunciados e o comparsa adolescente se dirigiram ao local do crime num veículo da marca GM, modelo Kadet, cor branca, de placas por ora ignoradas, de propriedade do denunciado CRICIO, que o conduzia, todos com o o único objetivo cie matar a vitima Anderson Climaco e o cidadão Flamberson Barros de Souza.

[...]

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou as defesas das vítimas, uma vez que os denunciados e o adolescente Ygor as surpreenderam com os disparos de armas de fogo enquanto ingeriram cerveja tranquilamente.

O crime foi cometido por motivo torpe, porque em razão de disputa entre gangues por território e controle de tráfico de drogas. [...]

Diante do exposto, os denunciados WELLINGTON BARRETO DA SILVA, FABIO PINHEIRO ANDRADE, CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA e CRICIO MARLON DE JESUS se encontram incursos na prática do delito tipificado no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vitima), no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n°8.072/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal

[...]
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - ID 238811849)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] No que tange aos “indícios suficientes de autoria”, nota-se vislumbrada nos atos praticados pelo acusado Cricio Marlon de Jesus, vulgo “Cristian”, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos das testemunhas colhidos tanto em fase de inquérito, como em Juízo.

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima sobrevivente, Anderson Climaco Moraes de Jesus, afirmou ter sido atingidoa no pé, por estilhaço de concreto, em razão do disparo de arma de fogo no dia do fato. Declarou, contudo, que não conseguiu identificar quem teria sido o autor crime. Aduziu, ainda, que conhecia a vítima Juliano de Almeida Silva apenas “de vista”, pois, mantinha relacionamento amoroso com a vizinha da casa de seu genitor, chamada Josiane, mas, que sequer sabia o nome dele.

A despeito do lapso temporal, ao ser ouvida em Juízo, a testemunha Idalmir Bezerra Ferreira, investigador da Polícia Judiciária Civil, expôs em Juízo detalhadamente o contexto fático do assassinato da vítima, bem como, as circunstâncias em se desenrolaram as investigações que culminaram na identificação dos acusados. Nesse sentido, oportuna a transcrição parcial de seu depoimento: [...]

Embora não tenha sido inquirida em Juízo, a testemunha Flamberson Barros de Souza, ao ser ouvida pela Autoridade Policial em 20 de agosto de 2012, relatou o contexto de como se deu o fato delituoso, declarando que era um dos alvos dos disparos, mas, que conseguiu escapar, se abrigando atrás de sua motocicleta estacionada. Declarou que conseguiu reconhecer o atirador como sendo o menor Ygor Henrique Santos Ferreira (falecido – ID nº 110508985), e que este estava no interior de um veículo Kadet, cor branca, que era dirigido pelo acusado Cricio Marlon de Jesus, vulgo “Cristian”. Vejamos (ID nº 110508985): [...]

No mesmo sentido, a testemunha Josiane da Silva Pinto, ao ser ouvida apenas na fase de inquérito, na data de 17 de novembro de 2011, declarou que no dia do fato viu um veículo Kadet, de cor branca, parar em frente à casa da vítima Anderson e, em seguida, um rapaz que estava no banco do passageiro atirar em direção às pessoas que estavam reunidas em frente à casa dele, sendo que Juliano foi atingido no peito e Anderson atingido no pé. Vejamos (ID nº 110508984): [...]

A testemunha Constantino Bomdespacho Ferreira, genitor do adolescente Ygor Henrique Santos Ferreira (falecido), ao ser ouvida apenas na fase de inquérito, relatou (ID nº 110508985): [...]

Por fim, consta dos autos o Relatório Policial (ID nº 110508984), elaborado pelos investigadores de polícia Idalmir Bezerra Ferreira e José Érico Borges Gomes, referente às diligências empregadas para a apuração dos fatos, sendo oportuna sua transcrição parcial: [...]

O acusado Carlos Eduardo Inácio de Oliveira não foi interrogado judicialmente, uma vez que decretada sua revelia. Interrogados em Juízo, o acusado Fábio Pinheiro Andrade negou a autoria dos fatos descritos na denúncia, enquanto os réus Wellington Barreto da Silva e Cricio Marlon de Jesus, vulgo “Cristian”, exerceram o direito constitucional ao silêncio.

Nada obstante, verifico que o acervo probatório carreado aos autos teve parâmetro nas informações prestadas pelas testemunhas, assim como, pelas diligências policiais, os quais indicaram o acusado Cricio Marlon de Jesus, vulgo “Cristian” como um dos supostos autores dos crimes de homicídio, tentado e consumado.

Ademais, no que se refere ao delito de corrupção de menor, este possui natureza formal, bastando que o agente pratique induza adolescente à prática de delito, sem necessidade de se provar a efetiva corrupção.

No caso dos autos, restou evidenciado pelo exposto acima, que os acusados teriam agido em cooperação de condutas com o menor Ygor Henrique Santos Ferreira, de dezessete (17) anos de idade à época (falecido – ID nº 110508985), e que este, inclusive, seria o autor dos disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Sendo assim, as divergências existentes entre as versões apresentadas deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

E assim o é, porque a decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, de certo que em havendo incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, como é o caso dos autos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri. Nesse sentido: [...]

Sobre a motivação do delito, conforme o apontado na inicial acusatória e nos depoimentos anteriormente destacados, é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que os delitos teriam sido praticados por motivos ligados à rixa entre “gangues rivais” criminosas dos bairros Carumbé e Campo Verde.

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo torpe, de plano, não pode ser repelida, devendo ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que jugará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha. [...]

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, registra-se que os acusados Wellington Barreto da Silva, Fabio Pinheiro Andrade, Carlos Eduardo Inácio de Oliveira e Cricio Marlon De Jesus, vulgo “Cristian” teriam cometido os delitos em concurso de agentes e cooperação de condutas com o menor Ygor Henrique Santos Ferreira, de dezessete (17) anos de idade à época (falecido – ID nº 110508985), revelando superioridade numérica em relação às vítimas. Outrossim, esclarece-se que as vítimas, que estavam desarmadas, teriam sido surpreendidas por disparos de arma de fogo em via pública, o que teria dificultado a possibilidade de fuga ou reação defensiva.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos. [...]

DISPOSITIVO

Ex positis, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal, JULGO PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR o acusado Cricio Marlon De Jesus, vulgo “Cristian”, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), contra a vítima Juliano, no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, contra a vítima Anderson na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n° 8.072/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.
[...].
”
(Anna Paula Gomes de Freitas
, juíza de Direito - ID
238812297
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo
Laudo
de Necropsia
nº 1.9067.1.2011.20794-01 (ID 238811849 - fls. 27/33),
o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Maria de Fátima de Moraes de Jesus (ID 238811849 - fls. 16/17),
Wellington Barreto da Silva
(ID 238811849 - fls. 22/23), Ygor Henrique Santos Ferreira (ID 238812150 - fls. 4/5), Sônia Maria Inácio dos Santos (ID 238812150 - fls. 10), Josiane da Sila Pinto (ID 238812150 - fls. 12/13), Flanberson Barros de Souza (ID 238812151 - fls. 26/27), Constantino Bomdespacho Ferreira (ID 238812151 - fls. 30/31), o interrogatório dos corréus Carlos Eduardo Inácio de Oliveira (ID 238812152 - fls. 4/6), Fábio Pinheiro Andrade (ID 238812152 - fls. 13/15) e Wellington Barreto da Silva (ID 238812152 - fls. 18/20), e a qualificação indireta do recorrente.

Em Juízo, colheram-se as declarações
de Anderson Climaco Moraes de Jesus, Idalmir Bezerra Ferreira,
bem como os interrogatórios dos corréus
Fábio Pinheiro
Andrade
e Wellington Barreto da Silva e do recorrente
(Relatórios de Mídias - IDs 238812226, 238812253 e 238812289).

A ação penal foi desmembrada em relação ao recorrente.

Vejamos.

Extraem-se que, no dia 21.9.2011, por volta das 22h, na rua Ana Carvalho Bulhões, no bairro Carumbé, em Cuiabá
, o recorrente
CRICIO MARLON DE JESUS [vulgo “Cristian”]
juntamente com os corréus
Carlos Eduardo Inácio de Oliveira [vulgo “Carlinhos”], Fábio Pinheiro Andrade [vulgo “Careca”], Wellington Barreto da Silva [vulgo “Berruga”] e com o adolescente Ygor Henrique Santos Ferreira
teriam matado a vítima Juliano de Almeida Silva e tentado matar a vítima Anderson Climaco Moraes de Jesus, mediante disparos de arma de fogo [não apreendida], em decorrência de “rixa entre gangues”.

Frise-se que os autores dos homicídios estavam em um veículo [Kadetti, marca Chevrolet, cor branca], de propriedade do recorrente à época, que teria sido conduzido por ele durante a ação delitiva.

Consta
do Laudo de Necropsia
nº
1.9067.1.2011.20794-01 que
a vítima Anderson Climaco Moraes de Jesus sofreu
“36 lesões perfurantes sendo 34 em hemitorax esquerdo e 2 em braço esquerdo”
, que causaram-lhe a morte
“por múltiplas perfurações cardíacas — tampamento cardíaco- choque hipovolêmico”
(ID 238811849 - fls. 31), ao passo que a vítima Anderson Climaco Moraes de Jesus foi atingida por um disparo de raspão em seu pé.

A motivação do crime [rixa entre gangues], o autor dos disparos de arma de fogo [adolescente Ygor Henrique Santos Ferreira], a propriedade do veículo e sua condução pelo recorrente no momento da ação criminosa teriam sido descritos, em sede inquisitiva, pela testemunha presencial Flanberson Barros de Souza, que conseguiu se esconder e não foi alvejado.

Atente-se que o fato de o recorrente ser proprietário do veículo Kadett, de cor branca, também teria sido afirmado pelos corréus Wellington Barreto da Silva [vulgo “Birruga] e Fábio Pinheiro Andrade [vulgo “Careca”], na Delegacia.

Registre-se que sobreveio o falecimento do adolescente infrator [Ygor Henrique Santos Ferreira – Certidão de Óbito, ID 238812151 - fls. 32], de modo que não foi ouvido na fase judicial, e não foi realizada a oitiva da vítima sobrevivente [Anderson Climaco Moraes de Jesus] durante a persecução penal, a qual teria “foragido” por estar
“constantemente em confronto com gangue rivais”
[Relatório de Investigação nº 267/2011 – ID238812152 - fls. 24/25].

Observa-se, também, que no Relatório de Investigação nº 267/2011, lavrado pelos investigadores de Polícia [Idalmir Bezerra Ferreira e José Érico Borges Gomes], em 25.1.2012, decorridos quatro meses dos homicídios, constam informações detalhadas sobre a ação criminosa e os supostos autores, repassadas por pessoas que residiam no local dos fatos [bairro Carumbé] e algumas até mesmo teriam presenciado os crimes, sendo que não se identificaram ou prestaram depoimento formalmente por medo de represálias (ID 238812150 - fls. 22/27).

Destacam-se os seguintes pontos do citado relatório:

-
“foram realizadas várias diligencias nas regiões e principalmente nos Bairros Carumbé e Campo verde, bairros estes que há anos existe uma rivalidade entre gangues por disputa de poder”
;

- o recorrente [CRICIO MARLON DE JESUS, vulgo “Cristian”], os corréus Carlos Eduardo Inácio de Oliveira [vulgo “Carlinhos”], Fábio Pinheiro Andrade [vulgo “Careca”], Wellington Barreto da Silva [vulgo “Berruga”] e o adolescente Ygor Henrique Santos Ferreira fariam parte da gangue do bairro Campo Verde, ao passo que a vítima Anderson Climaco Moraes de Jesus e a testemunha Flanberson Barros de Souza seriam integrantes da gangue rival do bairro Carumbé [local dos homicídios], sendo que
“a vítima JULIANO estava no local dos fatos, acabou sendo atingido fatalmente pelos disparos”
;

-
“crime cometido por motivo de rixa entre gangue”
, sendo que
“este ataque seria em resposta à uma tentativa de homicídio ocorrido dias antes, contra uma pessoa da turma da ‘Baixada’”
;

-
“o veículo utilizado para o crime é de propriedade de CRICIO. Que após o crime este desfez do veículo e não mais foi visto com o ele no bairro”
;

-
“quem fez o disparo com a arma de calibre .12, que vitimou a pessoa de JULIANO foi YGOR”
.

Enfim, ressalte-se que o investigador de polícia Idalmir Bezerra Ferreira confirmou essas informações em Juízo, inclusive sobre o suposto envolvimento do recorrente nos homicídios.

Nesse contexto, há substrato probatório suficiente para se aferir os indícios de autoria/participação, notadamente as provas testemunhais colhidas nas duas fases da persecução, que mostram-se idôneas e aptas a dar suporte à pronúncia.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, pressupõe
“prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que o recorrente não foi o autor ou partícipe do delito (TJMT, RSE nº 0026933-36.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.10.2018), de modo que não se revela pertinente nesta fase processual, especialmente porque se trata da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, sendo que o contraditório e ampla defesa serão novamente observados em Plenário.

Por sua vez, a despronúncia por
“anemia probatória só é admissível se nenhuma prova remanesce quanto à autoria, o que não ocorre quando os depoimentos policiais idôneos colhidos em Juízo fazem remissão aos depoimentos de testemunhas”
, consoante Enunciado Criminal 8 deste Tribunal (RSE nº 1014802-71.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.4.2022).

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Outrossim, o delito conexo [corrupção de menor] somente pode ser afastado
“quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, REsp nº 1896478/PR - Relator Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021; EDcl no REsp 1486745/SP - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 24.5.2018).

No caso, a suposta atuação do adolescente
Ygor Henrique Santos Ferreira
[com 17 (dezessete) anos à época dos fatos] nos homicídios [consumado e tentado], qualificados pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, justifica a submissão do crime conexo ao Conselho de Sentença.

Portanto, a absolvição sumária e a despronúncia afiguram-se improcedentes, impondo-se reservar ao Tribunal do Júri as análises dos fatos criminosos, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida e conexo – homicídios [consumado e tentado] qualificados pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas e corrupção de menor – (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em relação ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025